Tribunal: TJMT
Processo: 1024252-12.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024252-12.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[CELITA CELESTINO DE SOUZA - CPF: 002.427.811-44 (APELADO), THIAGO BARRETO PENTEADO SILVESTRE - CPF: 025.864.841-42 (ADVOGADO), YAM BARROS FIGUEIRA - CPF: 054.509.211-60 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO E AUSÊNCIA DE PROVA DA SUA OCORRÊNCIA - UMA VEZ QUE NÃO PRETENDIA CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE -

COMPROVAÇÃO DE QUE A AUTORA ANUIU À CONTRATAÇÃO SENDO JUNTADO AOS AUTOS O TERMO DE ADESÃO REFERENTE A MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO DEVIDAMENTE ASSINADO PELA AUTORA E REALIZAÇÃO DE SAQUE

-

AUSÊNCIA DE CONDUTA ILICITA – IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO/ADEQUAÇÃO PARA A

MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NECESSIDADE DO CONTRATANTE PAGAR A FATURA INTEGRAL SOB PENA DE INCIDÊNCIA DE ENCARGOS CONTRATADOS
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrada a sua anuência expressa à modalidade contratada, além da realização de saque de valores o que é permitido na modalidade contratada.

Havendo a comprovação da contratação mediante juntada do Termo de Adesão a

contrato de cartão de crédito consignado devidamente assinado e constando

letras em destaque e de fácil compreensão

que se trata de Adesão a cartão de crédito com reserva de margem, não há falar em ofensa ao direito de informação.

Se restou evidenciada a contratação de cartão de crédito consignado visto que a instituição financeira acostou aos autos Termo de Adesão com as taxas de juros e encargos pactuadas, há de ser considerada válida esta modalidade contratada, não se falando em conversão para a modalidade de empréstimo consignado, até porque trata-se de modalidades de operações diferentes.

Não havendo evidencias de que a parte não foi coagida, induzido a erro ou tenha sido vítima de fraude quando assinou o Termo de Adesão ao Cartão Consignado, deve devolver o montante emprestado (ou sacado) mediante a contraprestação dos juros equivalentes que são lançados na fatura do cartão que deve ser quitada integralmente como qualquer outra modalidade de cartão de crédito, sob pena de incidência dos encargos pactuados.

Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar como também a pretensão à repetição do indébito.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREIT PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.

1024251-12-2021

APELANTE:
BANCO PAN S/A

APELADA:
CELITA CELESTINO DE SOUZA

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
por
Banco

PAN S/A,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que
julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada pela Apelada

para fazer a conversão do empréstimo com reserva de margem consignado em empréstimo consignado
, aplicando as taxas de juros conforme média de mercado, além de c
ondenar o requerido a proceder a restituição dos valores descontados em excesso competindo na fase de liquidação de sentença a verificação de valor a ser restituído na forma simples a autora, com juros de mora 1% e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto.

Reconheceu sucumbência mínima da Autora condenando a Instituição Financeira ao pagamento das custas processuais
sobre o valor da causa, e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais o
Banco Pan S/A
,
sustenta preliminar de decadência e prescrição
argumentando que
o contrato foi

celebrado em 2015 assim,

de acordo a aplicação da regra ora descrita aplicável à época da sua formalização, constata-se prazo decadencial findou-se no mesmo dia do ano de 2019, sendo que o presente feito fora distribuído em 05/07/2021, quando já estabelecido o perdimento de seu direito ante sua inércia.

Alega ocorrência de prescrição sustentando que no presente caso se aplica a prescrição quinquenal, conforme disposto no art. 27, do CDC, sendo que no caso o contrato foi formalizado 6 (seis) anos antes do ajuizamento da ação.

No mérito sustenta que no caso comprova a existência de

contrato entabulado, em razão do cartão de crédito consignado mediante

desconto mensal em folha de pagamento, sendo a reserva de margem consignável de 5% e que a Autora deveria pagar as faturas do cartão de crédito utilizado.

Verbera que consta do contrato firmado entre as partes além da assinatura do contrato, os efetivos e sucessivos descontos/pagamentos, sem qualquer interpelação da Autora de forma que deve prevalecer o Princípio da Boa fé Objetiva.

Argumenta pela validade do negócio jurídico entabulado entre as partes, sustentando que não há que se falar em vício de erro, dolo ou coação, uma vez que da simples análise da minuta contratual é possível constatar que suas cláusulas são claras, em letras legíveis
e vernáculo de fácil compreensão, tudo na exata forma exigida pelo Código de Defesa do Consumidor em seu art. 54, §3º.

Sustenta estar claro

que o estabelecimento bancário informou de maneira objetiva, adequada e completa ao consumidor a respeito de seus direitos e obrigações, o que vai ao encontro do direito à informação regulado no estatuto consumerista (art. 6º, III, CDC) não havendo como prosperar a alegação de cláusula abusiva ou enganosa ou qualquer outra forma de aproveitamento da situação de vulnerabilidade do consumidor.

Alega que a reserva de margem consignável está expressamente autorizada na Lei Federal de nº 10.820/03 e que o art. 1º, §1º da Lei nº 13.172, de 21 de outubro de 2015 prevê a possibilidade do desconto em folha de pagamento referente ao pagamento de cartões de créditos concedidos por instituições financeiras, até o limite de 35%, sendo 5% destinado exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito, ou para a utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito, não havendo qualquer abusividade do desconto do valor mínimo da fatura no contracheque do beneficiário.

Alega que o contratante deve pagar a integralidade da fatura de cartão de crédito como outra modalidade de cartão de crédito, acrescentando que no caso, não houve vício do consentimento ou erro substancial quanto a modalidade contratada tampouco há prova da incapacidade da Autora para justificar a invalidação da modalidade contratada.

Verbera a impossibilidade de se fazer a conversão para empréstimo consignado
, tendo em vista tratar-se de operações distintas, não podendo ocorrer a desnaturação do pacto livremente firmado entre as partes.

Afirma que ocorreu duas contratações na referida modalidade,

tendo a autora realizado saque via telesaque, ou seja, ocorreu suscitações de saques em duas oportunidades utilizando o limite disponível do cartão de crédito
questionado,
além disso a Autora utilizou o cartão para compras no comércio local não podendo sustentar desconhecimento da contratação.

Afirma a ausência de conduta ilícita do Banco Apelante o que afasta a pretensão da Autora à indenização pleiteada e a repetição do indébito
.

Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença recorrida.

Nas contrarrazões
a Apelada afirma que

há ofensa ao Princípio da Dialeticidade, uma vez que o Apelante não ataca os fundamento da sentença.

Alega a inexistência de prescrição ou decadência
até porque busca a revisão de taxas e encargos contratuais, além do que os descontos são realizados até a presente data de forma que não prosperam tais alegações do Apelante.

No mérito sustenta a invalidade da contratação não havendo comprovação da operação questionada,
argumentando que não recebeu referido cartão e não o utilizaria de forma que o Apelante tenta levar o Juízo a erro.

Assevera que os documentos apresentados consistentes em telas sistêmicas são unilaterais, sendo que nunca teria contratado cartão de crédito, insurgindo-se contra a taxa de juros remuneratórios constante no valor transferido para sua conta. Argumenta pela impossibilidade de capitalização de juros incidente no caso, pugnando ao final, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas.

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – OFENSA À DIALETICIDADE

Conforme visto, nas contrarrazões a Apelada sustenta preliminar de ofensa à dialeticidade alegando que o recurso não ataca os fundamentos da sentença.

Referida preliminar não prospera.

Com efeito, da análise da peça recursal é possível verificar as razões da inconformidade da Apelante e pelas quais pretende a reforma do
decisum
, tanto assim, que a Apelada não teve dificuldades em apresentar suas contrarrazões.

Dessa forma deixo de acolher referida preliminar.

VOTO PRELIMINAR – DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO

Como visto a Instituição financeira Apelante alega ter ocorrido decadência ao direito da Autora em requer a anulação do contrato firmado entre as partes
sustentando que o contrato foi firmado em 2015,
sendo que o prazo decadencial para pleitear a anulação no caso é de 4 anos, conforme
disposto no art. 178, II,do CPC
.

Sustenta, ainda ter ocorrido prescrição

afirmando que o prazo para questionar referido contrato seria de 5 (cinco anos) a contar a sua pactuação pleiteando, portando, a extinção da demanda por tais fundamentos.

Contudo, cumpre esclarecer que o caso em análise trata-se de
relação de trato sucessivo
, na qual, cada desconto indevido evidencia-se uma nova lesão, e, até a data do ajuizamento da ação ainda estavam ocorrendo descontos no benefício da parte autora.

Portanto, por se tratar de uma obrigação de trato sucessivo, sequer havia iniciado eventual prazo decadencial ou prescricional até porque os descontos continuam ocorrente até a presente data.

Sobre tal aspecto, merece ser trazido à baila o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA -
PRESCRIÇÃO
-
INOCORRÊNCIA
-
DECADÊNCIA
-
NÃO CONFIGURAÇÃO
-
OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO
-
TERMO INICIAL - ÚLTIMO DESCONTO
– (...) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, como no caso em que a fatura do cartão de crédito é mensalmente emitida e o valor mínimo descontado mês a mês dos vencimentos do mutuário, a contagem dos prazos decadencial e prescricional têm início a partir do último pagamento
. [...] (TJMT - N.U 1020629-57.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 12/06/2023).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA - PREJUDICIAIS DE MÉRITO -
PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA
-
OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO
-
REJEITADAS
-
A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, sendo o seu termo inicial a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo
.
Prescrição rejeitada
.
Da mesma forma, não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente
(...) . (TJMT - N.U 1008700-28.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 09/12/2023)

Dessa forma, não há falar em decadência e prescrição de forma que afasto referidas preliminares.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado trata-se de Apelação Cível
interposta por
Banco

PAN S/A,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que
julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada pela Apelada

para fazer a conversão do empréstimo com reserva de margem consignado em empréstimo consignado
, aplicando as taxas de juros conforme média de mercado, além de c
ondenar o requerido a proceder a restituição dos valores descontados em excesso competindo na fase de liquidação de sentença a verificação de valor a ser restituído na forma simples.

A Autora ajuizou a demanda na qual, afirmou que não pretendia contratar a modalidade cartão de crédito com reserva de margem consignável
, que possui encargos contratuais excessivos e que ademais,
não há comprovação da operação questionada, argumentando que não recebeu referido cartão e não o utilizaria de forma que o Apelante tenta levar o Juízo a erro
.

Constata-se que foi realizada Audiência de Instrução e julgamento em que a Autora prestou depoimento pessoal e confirma como sendo de sua lavra as assinaturas lançadas no Termo de Adesão ao Regulamento Para Utilização de Cartão de Crédito Consignado assim como as assinaturas lançadas nas solicitações de transferência de valores.

Diante do contexto apresentado nos autos é possível concluir que referidos documentos

comprovam a contratação entabulada entre as partes, concernente ao Termo de Adesão a empréstimo de cartão de crédito com reserva de margem o qual, encontra-se redigido de em negrito constando de forma expressa e em destaque tratar-se de uma operação denominada
Cartão de Crédito Consignado. (contrato 707530891).

Ademais, verifica-se da análise das faturas juntadas aos Autos que em duas oportunidades ocorreu transferência de valores mediante telesaque com utilização do cartão sendo a primeira em 21/05/2015 no valor de R$ 821,10 (oitocentos e vinte e um reais e dez centavos) e a segunda em 28/08/2015 no valor de R$ 673,20 (seiscentos e setenta e três reais e vinte centavos), além de pagamento da Skay no valor de R$ 79,90 (setenta e nove reais e noventa centavos) em 26/07/2016 e pagamento da vivo no dia 26/07/2016 no valor de R$ 20.00 (vinte reais), operações possíveis apenas na modalidade contratada e não na modalidade empréstimo consignado.

Neste contexto, não há como acolher a tese invocada pela Autora de que desconhecia a modalidade contratada ou que fora induzida a erro, mesmo porque, verifica-se que não se trata de pessoa incapaz na forma da Lei implicando reconhecer a sua capacidade de entendimento que todo homem médio possui quando da realização da contratação que, inclusive, consta sua assinatura, situação confirmada pela própria Autora em depoimento pessoal prestado na Audiência de Instrução e Julgamento.

Diante desse contexto, necessário anotar que não obstante o caso versar sobre relação de consumo, todavia, cabe a parte autora o ônus de comprovar, ainda que minimamente, os fatos sustentados na inicial o que não se verifica
in casu
.

Ademais, é
cediço que o contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio, não havendo falar em violação ao direito de informação tendo em vista que foram prestadas todas as informações necessárias para a Autora

quando da operação realizada que registra de forma clara e em destaque o produto contratado.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE RMC – APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ASSINADO QUE CONSTAVA O CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO RMC – COBRANÇA DEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AFASTADA – DANO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se comprovada a ausência de culpa da instituição financeira credora na realização da cobrança de débito relativo à modalidade empréstimo RMC, ante a contratação do serviço pelo consumidor, deve ser afastada a responsabilidade civil atribuída à mesma (parte credora).

(N.U 1036491-34.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023).

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC - INFORMAÇÃO EXPRESSA DA MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO. SAQUE REALIZADO. PAGAMENTO MÍNIMO DAS FATURAS MENSAIS POR MEIO DE DÉBITO NO BENEFÍCIO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DEFEITO DE INFORMAÇÃO. DANO MATERIAL INDEVIDO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Comprovada a ausência de falha no dever de informação da instituição financeira credora na realização da cobrança de débito relativo à modalidade empréstimo – RMC - ante a contratação e usufruto do serviço pelo consumidor, deve ser afastada a responsabilidade civil que lhe fora atribuída.

2. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1000674-47.2022.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 16/09/2023).

Ademais, sabe-se que a modalidade contratada embora haja a opção da margem consignável em determinado percentual mínimo
a parte contratante deve realizar o pagamento do remanescente do débito constante da sua fatura, conforme foi bem esclarecido a Autora,
sendo certo que fazendo a opção pelo pagamento mínimo mensal fica sujeita aos encargos incidentes sobre o débito, situação que implica na incidência de encargos contratados.

É cediço que para quitação de faturas de cartão de crédito ha necessidade de pagamento integral como qualquer outra modalidade de cartão de crédito o que não se fez no presente caso, valendo anotar que apesar da insurgência da autora com relação aos encargos, porém, a taxa de juros remuneratório em 4,58% a.m. estão conforme a modalidade contratada e bem abaixo da incidente sobre operações de cartão de crédito comum.

Com relação conversão do empréstimo pactuado (Cartão de Crédito Com Reserva de Margem Consignado) em empréstimo consignado, não merece prosperar,
uma vez que se trata de modalidade diferentes, ademais, a parte contratou o empréstimo na modalidade cartão de credito consignado

beneficiando-se do mesmo com realização de saque que somente é possível nesta modalidade contratual, não havendo falar em possibilidade de conversão, conforme entendimento jurisprudencial desse Tribunal de Justiça:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – PESSOA ANALFABETA – CONTRATO ASSINADO A ROGO E PERANTE TESTEMUNHAS – OMISSÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA SANAR PONTO OMISSO SEM ALTERAÇÃO RESULTADO.

Deve ser negado provimento aos Embargos de Declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

São 02 (dois) os pressupostos para a validade do contrato celebrado com pessoa analfabeta. O primeiro deles é aposição de digital do analfabeto contratante e assinatura a rogo. Já o segundo é a presença de 2 (duas) testemunhas. No caso em apreço, observo que o contrato preencheu todos os requisitos.

Foi creditado o valor do empréstimo (R$ 1.078,00) na conta bancária que o Embargante mantém com o Banco do Brasil (agência 662), confirmando a veracidade da contratação e a comprovação de que a quantia objeto do contrato foi efetivamente disponibilizada.

Verifico que abaixo do título “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, há marcação do ‘X’ no quadrado de “Cartão de Crédito Consignado INSS”, deixando claro as testemunhas da previsão expressa de que a operação em questão se daria por meio de cartão de crédito consignado.

Desta forma,
não há falar em conversão da modalidade para empréstimo consignado, eis que distintas as modalidades de contratação.

(N.U 1000250-51.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022).

Quanto a pretensão ao pagamento de indenização ou repetição do indébito

não merece acolhida diante do afastamento de ilicitude na conduta da Apelada
, tendo em vista que

esta comprovou a existência da contratação, além da sua validade diante da anuência da parte Autora quando da negociação.

Em face dessas considerações
dou provimento parcial ao recurso

para, via de conseqüência,
reformar a sentença recorrida e reconhecer a validade da contratação efetivada entre as partes
na modalidade cartão de crédito com reserva de margem consignada diante de ausência de vício do consentimento ou qualquer irregularidade da contratação questionada e afastar a pretensão à repetição do indébito e danos morais formulados pela Autora, mantendo-se a contratação na modalidade pactuada entre as partes e seus encargos contratados.

Diante da nova feição de sucumbência
caberá a Autora responder pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade por se tratar de beneficiária da justiça gratuita.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024